Tribunal: TJSP
Processo: 2048582-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO – Pretensão de reintegração ao concurso público da Polícia Civil, mediante a anulação de 10 questões da prova objetiva – Decisão que indeferiu a liminar – Ausência dos requisitos para concessão da liminar – A Suprema Corte firmou a seguinte tese vinculante no Tema 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO – Pretensão de reintegração ao concurso público da Polícia Civil, mediante a anulação de 10 questões da prova objetiva – Decisão que indeferiu a liminar – Ausência dos requisitos para concessão da liminar – A Suprema Corte firmou a seguinte tese vinculante no Tema 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade – Análise perfunctória das questões, gabarito oficial e justificativa do impetrante torna possível perceber, de plano, que não foi apresentado qualquer motivo justificado para anulação de qualquer das dez questões discutidas, sendo que o impetrante precisaria da anulação de ao menos três para se classificar – Ausência de probabilidade do direito – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.